Tribunal: CARF
Processo: 10183.906159/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.906159/2012-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.538 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa intime a Recorrente para
apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a
fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração,
efetivando a análise das contribuições e do direito creditório, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010.Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira,
Ari Vendramini e Marco Antonio Marinho Nunes, que votavam por converter o presente
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique se os arquivos entregues em
mídia digital realmente continham todas as informações requeridas e foram formatados de
acordo com o estipulado pela IN SRF no 86/01 e ADE COFIS no 15/01 e confirme então que
foram recusados exclusivamente pelo fato de não terem contemplado as alterações promovidas
pelo ADE COFIS no 25/10. Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto
prazo de sessenta dias para manifestação. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para
julgamento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3301-001.537, de 22 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10183.906158/2012-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.906159/2012-34
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Transcreve-se, em parte, o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de análise do direito creditório do Pedido de Ressarcimento
constante do PER/DCOMP, referente ao crédito do(a) PIS/Cofins Não-Cumulativos -
Exportação.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento, pelo motivo de
que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte,
mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, arguindo que apresentou tempestivamente os arquivos magnéticos, com
todas as informações solicitadas, por meio de mídia CD, na repartição competente.
Observa que foi intimada a transmitir eletronicamente informações fiscais previstas
na IN SRF no 86/2001, de acordo com as orientações contidas no anexo único do ADE
COFIS no. 15/2001 já com as alterações veiculadas pelo ADE COFIS no. 25/2010.
Ocorre que tais informações fiscais foram registradas pela contabilidade de acordo
com o ADE COFIS no. 15/2001, vigente à época da apuração do crédito, e não de acordo
com o formato exigido pelo ADE COFIS no. 25/2010, sendo que algumas informações
fiscais exigidas a partir de 2010 não eram exigidas à época da apuração dos créditos ora
controvertidos.
Diante da incompatibilidade entre as exigências constantes em cada ato normativo,
o sistema da Receita Federal (Receitanet) não aceitou a transmissão eletrônica das
respectivas informações fiscais da impugnante.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua
vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária, que vai de encontro
ao disposto no artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal, e artigos 100 e 105 do Código
tributário Nacional (CTN).
É regra geral no sistema constitucional brasileiro a eficácia prospectiva. A eficácia
retroativa de qualquer tipo de ato normativo é sempre excepcional, jamais se presume e
deve necessariamente provir de disposição legal expressa. Isso vale tanto para atos
editados pelo Legislativo quanto para aqueles expedidos pelas autoridades
administrativas. Cita nesse sentido jurisprudência do CARF.
Não é outro o entendimento do Judiciário em relação à irretroativídade de
obrigações acessórias. A posição consolidada das Cortes Federais é de que uma norma
não pode retroagir para abarcar a obrigação acessória a fim de criar novas exigências em
relação a fatos pretéritos. Cita nesse sentido jurispudência judicial.
Em virtude de o princípio da irretroatividade abarcar, de igual forma, obrigações
acessórias e atos normativos editados por autoridades administrativas, não pode o
contribuinte ser obrigado, pelo ADE COFIS no 25/2010, a converter todas as demais
informações já colhidas para o formato exigido pela nova instrução.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906159/2012-34

Mesmo que não tenha apresentado suas informações fiscais nos termos do ADE
COFIS no 25/2010, ainda assim apresentou tempestivamente à autoridade fiscal todos os
dados necessários à análise do seu pedido de ressarcimento.
Observa que durante os quase dez anos de vigência do ADE COFIS no 15/2001, os
dados fiscais apresentados eram suficientes para que a autoridade fiscal analisasse os
créditos em questão. Isso quer dizer que, se o Fisco aceitava o recebimento das
informações fiscais conforme o formato estipulado pelo ato normativo anterior, possuía
plenas condições de analisar os dados fornecidos para, finalmente, deferir ou não a
requisição do contribuinte.
Nesse sentido cita julgado do E. Segunda Câmara do CARF, que entendeu pela não
caracterização do descumprimento do dever de apresentação de informações em formato
diverso do estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. A sanção pecuniária aplicada
em primeira instância foi reduzida por entenderem os i. conselheiros que a apresentação
de informações fiscais em formato diverso do exigido não é o mesmo que a sua não
apresentação.
É evidente, conforme já demonstrado, que a prestação de informações foi
suficiente e se deu de forma completa. Os dados contábeis apresentados cumpriram com a
finalidade para a qual foram elaborados.
Dessa sorte, a indiferença da autoridade fiscal na análise do material entregue não
se justifica (i) pela completude das informações da empresa, que comprovadamente já se
prestaram à finalidade de respaldar pedidos de ressarcimento de créditos e (ii) pela
capacidade técnica disponível à Receita Federal no exame de dados em formato
estipulado pelo ADE COFIS no.15/2001, ato normativo que à época regulava sua
atividade nesse campo.
Ante todo o exposto, requer que seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja reformado o despacho decisório proferido, para o
efeito de ser reconhecido o direito creditório pretendido e homologada a compensação
efetuada.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVA. ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS. FORNECIMENTO.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906159/2012-34

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor na resolução
paradigma como razões de decidir(...)1
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do Despacho Decisório (fl. 16) que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER)
de créditos de PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de
Compensação (DCOMP) vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os
“arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/01, em estrita observância do ADE COFIS
no 15/01”.
Em ambas as defesas, a recorrente alega que foi intimada (“Termo de Intimação”, fl. 46)
a apresentar os arquivos digitais, no formato previsto no ADE COFIS no 25/10, que
alterou o ADE COFIS no 15/01.
Que este último ato normativo trouxe novas exigências e não estava em vigor no 1o
trimestre de 2005, porém somente a partir de 09/06/10. Por este motivo, as informações
contábeis e fiscais daquele período foram produzidas nos termos do ADE COFIS no
15/01.
Que o prazo dado pela fiscalização não era suficiente para implementar todas as
alterações no sistema de processamento de dados que seriam necessárias para adaptar
seus arquivos magnéticos ao exigido pelo ADE COFIS no 25/10. Por isto, transmitiu os
arquivos digitais no layout original (ADE COFIS no 15/01). Contudo, o sistema da RFB
não aceitou (nas fls. 48 e 49, cópias das telas do computador geradas no momento em
que foram os arquivos foram recusados).
Que não lhe restou alternativa que não a de entregar os arquivos em mídia digital “CD”
(na fl. 51, cópia da petição). Não obstante não se apresentarem no formato do ADE
COFIS no 25/10, todas as informações contábeis e fiscais solicitadas foram providas e
dentro do prazo estipulado.
Que viola o Princípio Constitucional da Irretroatividade das Leis, insculpido na alínea
“a” do inciso III do artigos 150 da CF/88. No mesmo sentido, há o art. 105 do CTN. E
os artigos 100 c/c inciso I do 103, que incluem os atos normativos no rol das normas
complementares das leis e dispõem que vigoram a partir da publicação.
Que a eficácia prospectiva das leis é a regra geral e a retroativa somente em casos
excepcionais, que jamais podem ser presumidos, porém derivados de previsão expressa.
Que exigir que o contribuinte refaça sua escrita, com base em norma editada cinco anos
após a ocorrência dos fatos geradores, fere o inciso XXXVI do art. 5o da CF/88 – “a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”.
Que o Acórdão no 203-12.812, de 08/04/08, vedou que dispositivo de instrução
normativa retroagisse para restringir direito do contribuinte.
Que não discute o dever de o Fisco auditar os créditos, ainda que referentes a períodos
cujo eventual lançamento já teria sido alcançado pela decadência. O que de fato contesta
é ter sido instado a refazer a escrita, elaborada de acordo com o ato normativo que à
época vigorava, e no exíguo prazo de vinte dias.
E que o fornecimento de informações em layout diverso não pode ser equiparado a não
fornecimento e que não há dúvidas de que a RFB detém o recursos tecnológicos para
revisar suas informações contábeis e fiscais elaboradas conforme ADE COFIS no 15/01.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906159/2012-34

Ao exame dos autos.
(...)
Peço vênia para divergir do sempre respeitado e estimado relator.
Como bem relatado, a fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de
PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de Compensação
vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os arquivos digitais de sua
apuração no formato previsto no ADE COFIS no 25/2010, que alterou o ADE COFIS no
15/2001.
A Recorrente afirmou que este último ato normativo trouxe novas exigências no
preenchimento do arquivo, diante do novo layout, as quais não existiam no período de
apuração em referência. A Recorrente informa que possuía arquivo digital com as
informações contábeis e fiscais daquele período, porém, produzidas nos termos do ADE
COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou, ainda, que o prazo dado pela fiscalização não era suficiente para
implementar todas as alterações no sistema de processamento de dados que seriam
necessárias para adaptar seus arquivos magnéticos ao exigido pelo ADE COFIS no
25/2010. Por isto, transmitiu os arquivos digitais no layout original estabelecido pelo
ADE COFIS no 15/2001, contudo, rejeitados pelo sistema da RFB.
Entendo que a fiscalização não poderia rejeitar os arquivos que continha todas as
informações contábeis e fiscais do período, sob o fundamento de que existe um novo
modelo de arquivo digital. Deveria, assim, ter analisado as informações prestadas e, se
for o caso, rejeitar ou aceitar os créditos pela análise das contas, e não porque não está
num ou noutro formato.
Veja, não se nega a natureza de estado de sujeição a que o contribuinte se submete ao
Poder de Polícia da Administração Pública. As obrigações acessórias não representam,
propriamente, um vínculo obrigacional, o qual se extingue com o cumprimento da
obrigação. Em relações de sujeição, como as de fiscalização, o cumprimento de um
determinada “obrigação”, ou dever instrumental, não afasta o poder da Administração
Pública em realizar novas investigações, pedir novos documentos ou preencher novos
formulários, mesmo que inexistentes na época do fato gerador.
Assim, não há obstáculos constitucionais ou legais para que a fiscalização implemente
novos métodos de apuração e de fiscalização, mesmo que para fatos anteriores à
vigência da nova exigência instrumental. É o que diz o artigo 144, § 1o do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(grifos)
Destaquei a palavra “novos” porque isso não significa que os documentos “velhos”
podem ser rejeitados ou ignorados pela fiscalização. Com isso, uma ressalva deve ser
posta. As denominadas obrigações acessórias são instituídas para instruir a
Administração Pública no interesse da fiscalização e arrecadação tributária, nos termos
do artigo 113 do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. (grifei)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906159/2012-34

Com efeito, isso não implica na conclusão de que o Fisco pode alterar as obrigações
acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na época do fato gerador
eram suficientes e capazes de prestar as informações ao Fisco.
Melhor dizendo, se na época do fato gerador havia um determinado quadro de
obrigações acessórias, como os arquivos digitais no layout estabelecido pelo ADE
COFIS no 15/2001, a qual continha as informações contábeis e fiscais do período de
apuração de sua vigência, é preciso considerar que essas informações se prestam para
informar o Fisco, satisfazendo os interesses da fiscalização e da arrecadação em
qualquer época, seja quando do fato gerador, seja no futuro, mesmo quando a obrigação
acessória não exista mais.
Deve-se observar a finalidade das obrigações acessórias, para o que se prestam, qual
seja, informar o Fisco. Escapa da razoabilidade exigir novas obrigações acessórias, para
munir o Fisco de informações, e rejeitar obrigações acessórias antigas, as quais também
são capazes de prestar a mesma informação. Assim, negar a entrega de obrigações
acessórias que existiam na época do fato gerador, as quais também são capazes de
munir o Fisco de informações, representa ofensa ao próprio artigo 113, § 2o do CTN.
A Administração Pública poderia ter auditado os créditos pelo arquivo digital no
formato antigo, poderia ter auditado com a análise da escrita contábil, da escrita fiscal,
notas fiscais, livros de registro de entrada, enfim, uma infinidade de obrigações
acessórias a que está submetido o contribuinte. Rejeitar a análise dos créditos tão
somente porque não entregou uma obrigação acessória nova, num arquivo digital
conforme layout previsto no ADE no 25/2010, escapa qualquer senso de razoabilidade.
Desta feita, a exemplo do entendimento que esta turma adotou na Resolução no 3301-
001.096, entendo que a fiscalização não poderia ter recusado o arquivo digital no
formato do ADE no 15/2001, ao contrário, tinha o dever de analisar tais informações. A
impossibilidade de entrega da obrigação no formato do ADE no 25/2010 poderia ser
alvo de sanção ou penalidade descumprimento de intimação, mas em hipótese alguma
habilitaria a fiscalização a rejeitar todo o arcabouço de livros contábeis, fiscais, notas
fiscais e arquivos digitais no formato ADE no 15/2001 que a Recorrente se
disponibilizou a entregar.
Frise-se, se as obrigações acessórias do passado serviram para munir o Fisco de
informações, também servem no presente, devendo ser auditadas.
Com isto posto, voto no sentido de converter o ulgamento em diligencia Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os
arquivos digitais no layout do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização
entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua
apuração, efetivando a análise das contribuições e do direito creditório,
independentemente da apresentação do ADE no 25/2010.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.538 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906159/2012-34

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa intime a Recorrente para
apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a
fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração,
efetivando a análise das contribuições e do direito creditório, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta e Redatora

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital